Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727761-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN JORGE BECHARA FILHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVAN JORGE BECHARA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0032295-96.2015.8.07.0001, em que litiga com ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, que determinou a emenda à petição inicial de forma a restringir o cumprimento de sentença aos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 28594163). Em suas razões recursais (ID 28592844), o agravante defende a exequibilidade da sentença não condenatória, uma vez que a sentença de improcedência traz, de forma expressa, o estabelecimento de uma obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar, sendo que, na forma do Tema 889/STJ, a sentença de improcedência é título executivo judicial. Argui que, em certos casos, a própria improcedência é que determina ou estabelece a obrigação da parte vencida. No presente caso concreto, a improcedência da Ação de Cobrança significa que a quantia demandada pela autora pertence ao réu. A improcedência da demanda, por si só, estabelece a obrigação da autora Agravada pagar ao réu Agravante a quantia que tem indevidamente consigo. Aduz que a sentença executada estabeleceu a certeza de que a quantia cobrada pertence ao réu e não está sujeita a termo ou condição, sendo exigível, ao passo que a liquidez depende de mero cálculo aritmético, permitindo a pronta execução. Requer a reforma da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de se reformar a r. decisão de primeira instância, assegurando ao Agravante o direito de executar a sentença de improcedência com os consectários financeiros decorrentes da lei. Pede, ainda, a apreciação do recurso na forma do art. 932, V, b, do CPC, por se tratar de matéria pacificada no âmbito do SJT (Tema 889). Preparo comprovado (ID 28592852). O processo foi redistribuído em razão da prevenção da 6a Turma Cível. Posteriormente, o agravante noticiou que o pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado nos autos originários foi indeferido, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim exclusivo de se determinar a suspensão do cumprimento de sentença, requerida pelo próprio agravante, porquanto pretende promover uma única execução englobando tanto os valores devidos a título de honorários quanto o valor principal da dívida (ID 28644213). Relatados, decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante, atuando em causa própria, objetiva com o cumprimento de sentença originário receber os valores pertinentes à condenação aos honorários sucumbenciais, em razão do julgamento de improcedência da ação de cobrança, bem como a restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais. Em sede liminar, requer, apenas a suspensão do cumprimento de sentença, de forma a aguardar o julgamento do presente recurso, de forma a possibilitar a execução das duas verbas de forma conjunta. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, embora a suspensão pleiteada pelo agravante não se enquadre em nenhuma das hipóteses legais, não há prejuízo para a associação agravada/executada, uma vez que é o próprio credor quem está requerendo a suspensão do cumprimento de sentença. Ademais, tal medida atende ao princípio da economia processual ou da economicidade, evitando a prática de atos inúteis ou desnecessários durante a tramitação do processo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido, excepcionalmente, o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, de forma a determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator